Tribunal: TCU
Processo: 032.947/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11629/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.947/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Mokwa Zanini (XXX.638.600-XX); Anderson Rech Lazzaron (XXX.962.280-XX); Daiara Lopes dos Santos (XXX.544.860-XX); Francis Ramon Santos da Silva (XXX.112.773-XX); Giovane Gomes Oliveira Junior (XXX.271.750-XX); Jaqueline Rodrigues Bender (XXX.265.649-XX); Rute dos Santos Bandeira (XXX.628.570-XX); Simara Villela Netto (XXX.357.300-XX); Simone Aparecida da Silva Bohn Giannechini (XXX.131.790-XX); Vinicius Brandao da Silva (XXX.075.310-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.